Tribunal: TJPA
Processo: 0802173-15.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802173-15.2021.8.14.0049

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: MARIA DAS DORES NUNES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSUMERISTA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DE CERTIDÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO SAFRA S/A contra sentença proferida nos autos de ação consumerista de anulação de ato jurídico c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA DAS DORES NUNES DO NASCIMENTO, que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. A instituição financeira sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica e da decretação de preclusão quanto à produção de prova oral, além de alegar erro na valoração probatória e julgamento citra petita. A autora interpôs recurso adesivo visando à majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial requerida pela instituição financeira configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve irregularidade procedimental decorrente da desconsideração de certidão comprobatória do recolhimento das custas processuais intermediárias; e (iii) determinar a validade da sentença proferida sem a regular instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à produção de provas constitui garantia inerente aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para demonstrar a veracidade de suas alegações e influenciar eficazmente a convicção judicial.

A prova pericial requerida pela instituição financeira mostra-se relevante para o esclarecimento de questões técnicas atinentes à regularidade da contratação impugnada, razão pela qual seu indeferimento, sem fundamentação suficiente, compromete a regularidade da instrução processual.

O encerramento da instrução processual ocorreu apesar da existência de certidão atestando o recolhimento das custas processuais intermediárias, circunstância que evidencia irregularidade procedimental apta a comprometer a higidez do provimento jurisdicional.

O exercício do poder instrutório do magistrado deve observar as peculiaridades do caso concreto e não pode resultar em restrição indevida ao direito de defesa das partes.

A configuração do cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e produção da prova pericial requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento injustificado de prova pericial requerida pela parte configura cerceamento de defesa quando a prova se mostra relevante ao esclarecimento da controvérsia.

A desconsideração de certidão comprobatória do recolhimento de custas processuais caracteriza irregularidade procedimental apta a comprometer a validade da instrução processual.

A violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa impõe a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370 e 487, I; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 362 do STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SAFRA S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel/PA, nos autos da Ação Consumerista de Anulação de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por MARIA DAS DORES NUNES DO NASCIMENTO, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar nulo o contrato de empréstimo consignado nº 000019614101; (ii) condenar a instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora; e (iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para: a) declarar nulo o contrato de empréstimo nº 000019614101; b) condenar o réu, a título de indenização por danos materiais, a restituir em dobro à parte autora, os valores descontados nos meses de julho/2021 até a data do efetivo cancelamento/suspensão dos descontos relacionados ao contrato de empréstimo nº 000019614101, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, desde a data do início do desconto (julho/2021), e juros de mora que fixo em 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/24, e, a partir de 30/08/24, devem seguir a nova redação do artigo 406 do Código Civil, que determina o cálculo com base na taxa Selic, subtraído o IPCA, a contar do evento danoso, correspondente ao início da inclusão dos descontos indevidos (julho/2021); c) condenar o réu a pagar à parte autora o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo IPCA, a partir desta sentença (data do arbitramento – Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora que fixo em 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/24, e, a partir de 30/08/24, devem seguir a nova redação do artigo 406 do Código Civil, que determina o cálculo com base na taxa Selic, subtraído o IPCA, a contar da citação.”

.

Irresignado, o BANCO SAFRA S/A interpõe apelação, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da perícia grafotécnica e a decretação de preclusão quanto ao depoimento pessoal da autora inviabilizaram a adequada demonstração da regularidade da contratação. Alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, requerendo a reforma integral da sentença.

Sustenta, ainda, erro na valoração da prova documental relativa ao depósito do valor contratado, afirmando que a Caixa Econômica Federal prestou informações acerca de contas bancárias diversas daquela indicada nos autos, o que teria comprometido a conclusão judicial quanto à inexistência de comprovação do crédito em favor da autora. Defende que os elementos juntados demonstram a efetiva disponibilização do numerário.

Aduz, também, ocorrência de julgamento citra petita, ao argumento de que a sentença deixou de apreciar o pedido reconvencional formulado em contestação, consistente na devolução da quantia disponibilizada à autora em caso de anulação contratual. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reconhecendo-se o direito à restituição do valor disponibilizado.

A autora apresentou contrarrazões (ID33157329) e interpôs recurso adesivo, postulando a majoração da indenização por danos morais arbitrada em R$ 7.000,00, sob o fundamento de que o valor fixado seria irrisório diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão de sua condição de idosa, analfabeta, aposentada e hipervulnerável. Sustenta que os descontos indevidos decorreram de contratação fraudulenta e invoca precedentes jurisprudenciais que fixam indenizações em patamares superiores, requerendo a elevação do quantum indenizatório para valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada, a Procuradoria do Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 35221001)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

2.1- Cerceamento de defesa.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial requerida pela instituição financeira recorrente, bem como da regularidade do encerramento da instrução processual em razão do não recolhimento das custas necessárias à expedição de mandado de intimação da parte autora, circunstância que teria ocorrido em desconsideração à certidão de id 33157313.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira apelante postulou expressamente a produção de prova pericial, providência esta destinada ao esclarecimento de questões técnicas relevantes ao deslinde da controvérsia instaurada nos autos.

Todavia, o magistrado singular indeferiu a produção da referida prova e, na sequência, promoveu o encerramento da instrução processual, proferindo sentença sem oportunizar à parte recorrente a efetiva produção da prova requerida.

Além disso, observa-se que o juízo a quo determinou o encerramento da fase instrutória em razão do alegado não recolhimento das custas necessárias à expedição de mandado de intimação da parte requerente, desconsiderando, contudo, a certidão de id 33157313, a qual, atesta o recolhimento das custas processuais intermediárias

Nesse contexto, entendo configurado o alegado cerceamento de defesa.

É cediço que o direito à produção de provas constitui corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, segundo o qual:

“Art. 5º (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil também assegura às partes o direito à produção das provas necessárias à demonstração de suas alegações, dispondo:

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

De igual modo:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Embora o magistrado detenha poder instrutório e possa indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, tal prerrogativa deve ser exercida de forma fundamentada e em observância às peculiaridades do caso concreto.

Acresce-se que a desconsideração da certidão de id 33157313, que atesta o devido recolhimento das custas intermediárias, evidencia possível irregularidade procedimental apta a comprometer a higidez da instrução processual e do próprio provimento jurisdicional proferido.

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, assegurando-se à parte recorrente a produção da prova pericial requerida, bem como a regular apreciação dos elementos processuais constantes dos autos, inclusive da certidão de id 33157313.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença recorrida e determina o retorno dos autos ao juízo de origem

para regular prosseguimento da instrução processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026